Tribunal: TJSP
Processo: 2167943-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 1988, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.